Tribunal: TJDFT
Processo: 0727827-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727827-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDMILSON VICENTE SILVA IMPETRANTE: LOURIVAL SOARES DE LACERDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O paciente, por intermédio de sua Defesa constituída, manifestou interesse na desistência do habeas corpus (ID 48960738); todavia, não se colhe dos documentos acostados ao writ procuração que outorgue ao patrono poderes especiais para desistir. Assim, intime-se a Defesa para que, no prazo de 5 dias, promova a regularização da representação processual. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator